Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos referentes ao empréstimo pessoal no valor de R$15.510,93 e empréstimo pessoal no valor de R$10.286,45, bem como condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 826,06. Em suas razões, aduz que a conduta praticada pela ré ofendeu os seus direitos de personalidade, devendo a sentença ser reformada para que o pedido de dano moral seja procedente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, situação em que se enquadra a recorrente. Por outro lado, a despeito da impugnação apresentada, a recorrida não trouxe qualquer informação que pudesse afastar tal presunção. Dessa forma, acolhe-se o pedido de gratuidade, afastando-se o de impugnação da recorrida. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54077007).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que a autora teve seus dados pessoais utilizados para contratação de empréstimo fraudulento. Aduz que contatou a parte ré, que se negou a regularizar a situação. Requer, na inicial, a condenação da ré ao pagamento por danos morais, em razão do descaso e do dissabor que lhe foram causados, bem como em virtude da demora para receber informações que solicitou.
V. Na espécie, ainda que tenha havido vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão a algum dos atributos da personalidade da recorrente. Com efeito, o dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não meros dissabores que são normais na vida em sociedade.
VI. Em reforço, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não foi demonstrado na situação em apreço. Assim, é imprescindível a comprovação de que a conduta da ré tenha efetivamente violado os direitos da sua personalidade. Diante desse quadro, não houve comprovação da ocorrência de outros desdobramentos do evento, além da mera demora na devolução da quantia objeto de empréstimo e transferência fraudulentas, fatos que se resolvem de forma eficaz mediante a restituição, acompanhada das correções legais, tal como se deu na sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.